Tribunal: TJDFT
Processo: 0737919-46.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0737919-46.2019.8.07.0001 EMBARGANTE: MARCIA MARIA PACHALY EMBARGADAS: APIDANO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, IBERO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, ROSSI RESIDENCIAL SA DECISÃO I – Trata-se de embargos de declaração opostos por MARCIA MARIA PACHALY contra decisão desta Presidência que admitiu o recurso especial. Sustenta, em síntese, que houve omissão na apreciação das contrarrazões do apelo ao não considerar os diversos óbices ao conhecimento do recurso, tais como: a inexistência de interesse recursal quanto às supostas violações aos artigos 186, 188, e 927, todos do Código Civil e a incidência das súmulas 83/STJ, 182/STJ, 211/STJ, 308/STJ e 284/STF ao julgamento do recurso especial. Requer a reforma da decisão embargada e, consequentemente, a inadmissão do recurso especial. Passo a decidir os embargos monocraticamente, nos termos do artigo 1.024, § 2o, do CPC/2015. O pedido é manifestamente inadmissível, tendo em vista que, publicado o juízo de admissibilidade, encontra-se exaurida a competência desta Presidência (artigo 1.029, § 5o, inciso I, do Código de Processo Civil, aqui aplicado por analogia, e enunciados 634 e 635, ambos da Súmula do STF). II – Ante o exposto, não conheço dos embargos de declaração. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023